Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-69.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004513-69.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILAMAR MELO DE LUCENA, EDILEUZA CORREIA CRAVEIRO, EDILEUSA FRANCISCA EVANGELISTA SILVA, EDITH LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA, EDIVAL APARECIDO DE MELO, EDLILSON MIRA, EDNA ALEIXO RIBEIRO, EDNA BARROS DE ANDRADE, EDNA MAYUMI NAKAMURA DE OLIVEIRA, EDNA NEIVA DE OLIVEIRA, EDNA PINHEIRO DOS SANTOS, EDNA SOARES DE ARAUJO, EDNEUSA DOS SANTOS PEREIRA, EFIGENIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BUENO, ELIANA DE FATIMA BUENO, ELIANE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS, ELIANE MARY LEMOS ELEUTERIO DE ALENCAR, ELISMAR ANTUNES DA HORA, ELIZABETH DA SILVA PLACCE, ELIZABETH GOMES ALMEIDA, ELIZETE DE FATIMA FRANCO PEDROZA, ELZA DA SILVA BONAUD, ELIZETH DOURADO SANTIAGO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte exequente ELISMAR ANTUNES DA HORA, por meio da petição de ID 47230532, renuncia expressamente ao crédito excedente a 20 salários-mínimos para recebimento por meio de requisição de pequeno valor. Por sua vez, o Distrito Federal (ID 48357412), alega que a pretendida renúncia não pode ser efetivada, porquanto encontra-se preclusa a oportunidade para que renunciasse ao excedente do precatório, de modo a possibilitar a conversão da parte restante em RPV. Defende que a legislação vigente à época não permite. Sustenta, ainda, que a ausência de renúncia em tempo oportuno é ato jurídico perfeito. É o relato do necessário. Passo a decidir. A renúncia é ato unilateral de declaração de vontade, a qual produz efeitos de forma imediata, não sendo necessária posterior homologação judicial. Com efeito, cuida-se de um ato de disposição em que o litigante abdica de um direito material ou processual por conta própria, não dependendo de ratificação, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil. Atualmente, com base na legislação em vigor, é possível a desistência em relação ao crédito excedente a 20 salários-mínimos. Ressalte-se que a presente execução foi iniciada na vigência da Lei 3.624/2005, pois a Lei 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por esta egrégia Corte (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). Repiso que o teto para pagamentos de Requisição de Pequeno Valor – RPV – contra o Distrito Federal à época do início da execução, nos termos do art. 1o da Lei 3.624/2005, é de 10 (dez) salários-mínimos. Como o mencionado normativo foi declarado inconstitucional com efeitos ex-nunc (sem retroatividade), ele se aplica à hipótese dos autos. O art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dispõe: Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3o do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 37, de 2002) II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. (Sem destaque no original) Assim, ficou a cargo de cada unidade da Federação, a definição do que seria considerado de pequeno valor. Acentue-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, fixou a seguinte orientação: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Portanto, em virtude da impossibilidade de se retroagir a situações pretéritas, deve-se aplicar o regramento e o limite estabelecido no art. 1o da Lei 3.624/2005, qual seja, 10 (dez) salários-mínimos. Como o pedido envolve renúncia de valor acima de 20 (vinte) salários-mínimos, compreendo que o pedido veiculado não merece acolhida, já que deferir o pleito em quantitativo menor do que o pretendido importaria, mutatis mutandis, na prolação de decisum extra petita. Em face de todo o exposto, indefiro o pedido de ID 47230532. Preclusa a presente decisão, mantenham-se os autos na Secretaria aguardando o pagamento integral do precatório, de acordo a ordem cronológica constitucional. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador